Tribunal: CARF
Processo: 10954.000050/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10954.000050/2004-11 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
3302-011.372 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de julho de 2021 Embargante
Embargante
PALMYRA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILÍCIO
METÁLICO E RECURSOS NATURAIS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não
apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles
da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal
administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo
recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito
alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido
de diligência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10954.000050/2004-11
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10954.000050/2004-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente voto trata de embargos de declaração, opostos, tempestivamente, pelo
sujeito passivo, em face do Acórdão no. 3403-001.597, proferido em 22/05/2012.
Em análise de admissibilidade dos embargos, o Presidente da 3a Sessão acolheu
parcialmente os embargos interpostos, reconhecendo omissão na decisão embargada quanto ao
pedido de conversão do julgamento em diligência formulado pela recorrente.
Nesse ponto, o despacho de admissibilidade traz as seguintes considerações:
Assim, ao contrário do entendimento exposto pelo embargante, constata-se que as
provas produzidas pela parte, como um todo, foram percucientemente observadas e
realçados os elementos de coerente convicção exsurgidos do crivo. Ainda que assim
não fosse, eventual má apreciação das provas não há de ser discutida em sede de
embargos declaratórios.
Ainda, compulsando o Relatório da decisão embargada, constatei que houve pedido
expresso de conversão do julgamento em diligência “...para novo exame de sua
escrituração e documentação contábil e fiscal.” (fls. 281). No entanto, o Colegiado
não se pronunciou sobre esse pedido. O recorrente merece pronunciamento a
respeito.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos e
pressupostos de admissibilidade para julgamento por esta Turma.

Observe-se que o sujeito passivo, na parte final do recurso voluntário, postula que,
na eventual hipótese deste Colegiado entender pela necessidade de verificação de outros dados
para concluir pela certeza e liquidez do crédito pretendido, o julgamento seja convertido em
diligência, para que seja analisada a escrituração e documentação contábil-fiscal, para a
“confirmação da regularidade, suficiência e real quantificação do valor passível de apropriação”.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10954.000050/2004-11

O acórdão embargado não se pronunciou sobre tal pedido, restando configurada a
omissão corretamente apontada no despacho de admissibilidade, razão pela qual acolho os
embargos.
Quanto à matéria de fundo dos embargos, entendo que não há razão para a
conversão do julgamento em diligência. Explico.
Sublinhe-se, antes de tudo, que o caso concreto versa sobre pedido de
ressarcimento de COFINS não-cumulativa. Ora, no contexto de pedidos de restituição,
ressarcimento e declarações de compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito
postulado se revela fundamental, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que
dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil.
Assim, já em sua manifestação perante o colegiado a quo, a recorrente deve reunir
todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do
crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em
outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Nessa linha, apesar de não se pronunciar sobre o pedido de diligência, o acórdão
embargado procedeu ao exame meticuloso das provas trazidas ao processo, tendo concluído que,
em matéria de ressarcimento, “a prova deve ser produzida pelo contribuinte” e que faltou à
recorrente a comprovação, por meio de seus registros contábeis ou laudo, se os itens apontados
como passíveis de creditamento realmente seriam custo de produção, despesa operacional ou,
ainda, se integrariam o ativo imobilizado ou se se desgastariam durante o processo produtivo.
Nesse ponto, o aresto vergastado revela-se irretocável. A comprovação da certeza
e liquidez do crédito postulado em pedidos de ressarcimento é, de fato, ônus do sujeito passivo,
devendo ser reunidos, com a manifestação de inconformidade, todos os elementos suficientes e
necessários para a demonstração do direito creditório.
Em momento processual já avançado, a realização de diligência para o exame de
documentos que deveriam ter sido apresentados durante o procedimento fiscal ou, no mais
tardar, junto à manifestação de inconformidade, mostra-se descabida.
Naturalmente, os órgãos julgadores podem, eventualmente, determinar, a seu
critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Isso
não significa, entretanto, que os órgãos julgadores deverão partir para uma desregrada e
inoportuna busca por elementos de provas que deveriam ser trazidos pelo sujeito passivo no
momento da impugnação ou da manifestação de inconformidade.
Com efeito, existem regras claras que regulam a instrução e a preclusão
probatória, não cabendo ao julgador afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso
concreto, de eventuais princípios. A aplicação de princípios, como aqueles do formalismo
moderado, da verdade material, razoabilidade, entre outros, não pode se dar às custas do
afastamento de regras postas que servem, em última instância, para a concretização de outros
princípios jurídicos valiosos – como, por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança
jurídica.
Entendo, portanto, que o pedido de diligência é descabido, devendo ser rechaçado
de plano: diligência não serve para suprir prova documental que o próprio sujeito passivo deveria
ter trazido aos autos em ocasião oportuna.

Como razões suplementares de decidir, adoto, ainda, os fundamentos consignados
no voto condutor do acórdão de primeira instância, a seguir transcritos:

A contribuinte requereu, de forma genérica, a produção de diligência.
Acerca do tema, seguem transcritos os arts. 16 e 18 do Decreto no 70.235, de 1972, que
assim dispõem:
“Art. 16 – A impugnação mencionará: (...)
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10954.000050/2004-11

IV – As diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1° – Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (parágrafo introduzido pelo art.
1° da Lei n° 8.748, de 09/12/1993).”(grifei)
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.” (Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/1993).” (grifou-
se)
Verifica-se, de plano, que não foram atendidos, no presente caso, os requisitos
normativos para que seja considerado formulado o pedido em tela, haja vista que além
de não se haverem expostos motivos concretos que justificassem o pleito, também não
houve a formulação de quesitos referentes aos exames desejados, os quais inclusive não
foram delineados.
De outro lado, quanto a pedidos de diligências, cumpre esclarecer que, apesar de ser
facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de tal medida processual
incidental, há de se ter presente que a realização de diligência pressupõe, naturalmente,
que o fato a ser provado, por obscuro, necessite de esclarecimentos. No presente caso,
contudo, as informações necessárias ao deslinde da questão encontram-se nos autos
administrativos, também sendo certo que a realização de diligencia não se presta a
suprir eventual inércia probatória do recorrente.
Dessa forma, em conformidade com o artigo art. 16, parágrafo 1o, do Decreto no
70.235/1972, considero não formulado o pedido de diligência.

Diante do exposto, voto por acolher os embargos interpostos para sanar omissão
da decisão embargada, não lhes atribuindo, contudo, efeitos infringentes.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital